Tribunal: TJPA
Processo: 0824728-85.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824728-85.2017.8.14.0301

APELANTE: LOURIVAL DE ALMEIDA LAREDO, ROSELENE MORAES SOUZA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, FILADELFIA INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

APELADO: FILADELFIA INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, LOURIVAL DE ALMEIDA LAREDO, ROSELENE MORAES SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA -

RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS APELANTES CONFIGURADA – MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA DEVIDAS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1-

No tocante às multas arbitradas, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância previsto em contrato, o que enseja a cominação. Prejuízo presumido.

2-

O atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, tornando evidente o dano, que deve ser indenizado.

3-

Recursos conhecidos e improvidos, mantendo a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, um interposto pelos requerentes
LOURIVAL DE ALMEIDA LAREDO e ROSELENE MORAES SOUZA
e outro interposto pelas requeridas
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou procedentes em parte os pedidos autorais.

Os autores firmaram com a requerida instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Empreendimento “Torres Devant” (unidade 1601ª Torre Leste), com prazo de conclusão da obra em dezembro de 2016, com possibilidade de prorrogação por mais 180 dias, sendo que o imóvel até a data da propositura da ação não havia sido entregue.

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores

para: “a) indeferir o pedido de nulidade dos itens 9.1.5; 9.1.5.1; 9.1.5.2 e 9.1.5.3 do contrato firmado entre as partes; b) condenar as requeridas ao pagamento de multa compensatória de 2% sobre o valor pago pelo comprador, ou seja, de R$ 9.324,81 (nove mil, trezentos e vinte quatro reais e oitenta e um centavos), bem como ao recebimento de multa moratória de 0,5% sobre o valor pago pelo comprador, ou seja, de R$ 2.331,20 (dois mil, trezentos e trinta e um reais e vinte centavos), por mês de atraso, a contar de julho de 2017, até a efetiva entrega do bem; e c)
condenar as requeridas, solidariamente, a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor equivalente a R$20.000,00 (vinte mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, ou seja, da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora ‘‘ex personae’’, art. 405, CC).”.

Irresignados, os apelantes LOURIVAL DE ALMEIDA LAREDO e ROSELENE MORAES SOUZA interpuseram recurso solicitando a declaração de nulidade de cláu
sulas contratuais e, em consequência, o afastamento de suas condenações nos ônus de sucumbência.

Já
as apelantes CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA interpuseram recurso aduzindo,
preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda., afirmando que o contrato em questão foi firmado com a empresa FILADELFIA INCORPORADORA LTDA., sendo pessoas jurídicas distintas.

No mérito, afirmam
que a parte autora não comprovou o prejuízo material sofrido e que não cabe condenação em lucros cessantes. Ainda, defendem a impossibilidade de aplicação de cláusula penal em conjunto com lucros cessantes. Também aduzem que não houve nenhuma conduta danosa capaz de configurar o dano moral e que a condenação foi exorbitante. Ao final, pugnam pelo total provimento do recurso.

Foram apresentadas as respectivas contrarrazões aos apelos.

Registro, que os autos foram redistribuídos à minha relatoria somente em 14/09/2023, nos termos da Portaria nº 3876/2023-GP.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

Os recursos são cabíveis, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço das apelações e passo aos seus julgamentos.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que não assiste razão a nenhum dos recorrentes.

Os requerentes LOURIVAL DE ALMEIDA LAREDO e ROSELENE MORAES SOUZA
pretendem a nulidade das cláusulas contratuais abaixo:

CAPÍTULO IX DO PRAZO DE CONSTRUÇÃO

9.1.5 O Prazo Estimado da Obra poderá se estender além do Prazo de Tolerância, sem qualquer penalidade a
INCORPORADORA
em caso fortuito ou força maior ou, ainda, culpa exclusiva dos adquirentes das unidades, incluindo o
COMPRADOR
, na hipótese prevista na cláusula 9.1.5.3.

9.1.5.1 Consideram-se hipóteses de caso fortuito ou força maior, entre outras, chuvas não sazonais, greves que afetem o setor da construção civil, racionamentos de energia, guerras, revoluções, embargos da obra, morosidade na expedição de alvará de execução, em função de exigências de órgãos públicos competentes, mudanças na política econômica e falta de materiais ou equipamentos de mercado.

9.1.5.2 Nas hipóteses acima, portanto, será imediatamente suspenso o Prazo Estimado de Obra, por igual período da paralização, e acrescido os dias necessários à retomada de seu ritmo normal.

9.1.5.3 Pode ser acrescido ao prazo de tolerância o número de dias de atraso do
COMPRADOR
no pagamento das parcelas, sem qualquer penalidade à
INCORPORADORA
.

Observo que as cláusulas transcritas apenas reforçam as hipóteses excludentes de responsabilidade previstas em lei. Qualquer prorrogação baseada nos referidos itens dependeria de prova da ocorrência dos fatos ali descritos, o que não ocorreu no presente processo.

Assim, considero que não há razão para que as cláusulas sejam declaradas nulas.

As Requeridas/Apelantes CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA
pugnam pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda., em razão desta ser pessoa jurídica distinta da empesa Filadelfia Incorporadora Ltda, única parte constante do contrato.

Assento, de plano, que não merece acolhimento, pelo que rejeito a preliminar.

É cediço que a Construtora Leal Moreira Ltda. faz parte de grupo econômico com várias incorporadoras e construtoras, sendo a responsável, pelos documentos carreados aos autos, pelo trato direto com sua clientela, seja em negociações e atendimentos, fazendo a frente comercial.

Ademais, a empresa utilizava sua marca para respaldar as vendas, sobretudo considerando a imagem que detinha no mercado imobiliário paraense, sendo empresa de renome e que atua há bastante tempo no cenário local. Tal fato é facilmente constado pelo timbre utilizado nos recibos de pagamento de valores realizados pela apelada, como também na divulgação do empreendimento na internet.

Deste modo, entendo que a Apelante Leal Moreira Construtora Ltda. possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente lide, pois é responsável pela entrega do produto ofertado aos consumidores expostos a propaganda, na forma dos arts. 20 e 30, do CDC, vejamos:

“Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

(...)

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C RECONHECIMENTO AOS LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TUTELA ANTECIPADA. ILEGITIMIDADE AFASTADA. FORNECEDORAS DE SERVIÇO/PRODUTO QUE UNEM SUAS MARCAS PARA DIVULGAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR IMPERATIVO LEGAL (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, INCISO IV, DO CDC. MULTA POR DESCUMPRIMENTO AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2016.01997791-26, 159.871, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-19, Publicado em 2016-05-25).

Com efeito, se a Leal Moreira usava sua marca para divulgar o empreendimento imobiliário, possui legitimidade para ação de responsabilização da demanda em exame, por força do comando legal do art. 7º, parágrafo único, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, inciso IV, do CDC, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada
.

No tocante ao mérito, rememoro que as partes celebraram Contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma, cujo objeto é a unidade 1601ª, Torre Leste, do empreendimento “Torres Devant”, com a previsão de entrega para junho de 2017, já contando com o prazo de prorrogação de 180 dias. Contudo, até a propositura da ação, o imóvel não havia sido entregue.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência do atraso, não restando dúvidas de que as Rés/Apelantes descumpriram a obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado.

Aduzem as apelantes que os lucros cessantes só são devidos quando demonstrados os prejuízos efetivos impostos à parte. Assim, afirmam que em nenhum momento nos autos o apelado demonstrou sua perda financeira, motivo pelo qual consideram que deve ser reformada a sentença.

No entanto, no presente processo não houve condenação em lucros cessantes.
Ao contrário do que afirmam as requeridas, houve apenas a aplicação de previsões contratuais específicas para o caso de inadimplemento da construtora. Soma-se a isso, o fato de as requeridas não terem contestado os valores apresentados pela parte requerente.

As multas moratória e compensatória estão previstas no item 10.1. do contrato, a ver:

10.1.1. Responderá, também, a
INCORPORADORA
, caso o Prazo de Tolerância seja extrapolado pelo pagamento de:

a) multa compensatória de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor até então pago pelo COMPRADOR, corrigido pelo INCC/FGV, a título de preço (o valor do principal, excluídos eventuais juros moratórios ou multas moratórias);

a.1) referida multa corresponde ao limite da indenização devida ao COMPRADOR, caso o Prazo de Tolerância seja extrapolado e será aplicável uma única vez;

b) multa moratória de 0,5% (meio por cento) ao mês (ou fração, calculados dia a dia), que incidirão sobre o valor até então pago pelo COMPRADOR, corrigido pelo INCC/FGV, a título de preço (o valor do principal, excluídos eventuais juros moratórios ou multas moratórias);

b.1) referida multa será aplicável a partir do primeiro dia subsequente ao término do prazo de tolerência.

10.1.2. As multas previstas nas letras ‘a’ e ‘b’, acima, serão calculadas, na data que a INCORPORADORA colocar as chaves da unidade autônoma à disposição do COMPRADOR, e deverão ser pagas, pela INCORPORADORA, quando da outorga da escritura definitiva de venda e compra, ou em até noventa (90) dias, contados do recebimento das chaves, o que primeiro ocorrer.

Assim, considero que os requerentes fazem jus ao recebimento da multa compensatória de 2% sobre o valor pago pelo comprador, bem como ao recebimento de multa moratória de 0,5% sobre o valor pago pelo comprador, por mês de atraso, a contar de julho de 2017, até a efetiva entrega do bem, conforme as previsões contratuais acima citadas.

Entendo que não há que se falar em
bis in idem
, uma vez que os requerentes não formularam pedido de indenização por lucros cessantes.

O juízo de primeiro grau ponderou que o lapso de tolerância para entrega do imóvel é compatível com a natureza do negócio. Assim, considerou como prazo final para entrega do apartamento o mês de junho de 2017. Logo, acertou ao condenar as requeridas apenas no período de julho de 2017 até a efetiva entrega do imóvel.

A propósito, o art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591 /1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, também valida a estipulação contratual do prazo de prorrogação para entrega das obras de imóvel em construção.

Finalmente, quanto à condenação das requeridas a pagar indenização pelos danos morais causados, no valor de R$20.000,00 (Vinte mil reais), entendo que a sentença também não merece reparo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Para configurar o dano, deve existir circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra.

No presente caso, entendo que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor diário.

Houve atraso excessivo na entrega do imóvel, que tinha como data prevista dezembro de 2016, prorrogável por 180 dias, mas até a sentença não havia sido entregue. Ou seja, o atraso se deu por muitos meses.

Somente o atraso excessivo já é capaz de configurar o dano moral, conforme o seguinte entendimento do STJ:

STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no REsp 1816498 DF 2019/0139897-4 Data de publicação: 30/10/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e compensação por dano moral devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária. 2. O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.

C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado em R$20.000,00 (Vinte mil reais), em decorrência do atraso na entrega da obra, é razoável.

Tal quantia não vai enriquecer os lesados e, a despeito de causar às requeridas certo gravame, é por elas bastante suportável. Assim, cumpre a sua finalidade pedagógica, para evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter a sentença em todos os seus termos.

Majoro a condenação dos Requerentes/Apelantes em honorários de sucumbência, fixando-os em 15% (Quinze por cento) sobre valor da condenação, conforme determina o art. 85, § 11 do CPC
. Com a mesma fundamentação,
majoro a condenação das Requeridas/Apelantes em honorários de sucumbência, fixando-os em 20% (Vinte por cento) sobre valor da condenação
.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 09/04/2024